Tribunal: TJES
Processo: 5006071-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006071-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ELVECIO FAE e outros

AGRAVADO: BANCO BCN S/A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
6071-65.2022
.8.08.0000

AGVTE:

JOÃO HELVECIO FAÉ e outros

AGVD
A
:
BANCO BCN S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTALIZAÇÃO DO RECURSO.
REJEITADA.
NULIDADE DE CITAÇÃO.
PRECLUSÃO
.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AMPLA GESTÃO.
GRUPO ECONÔMICO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Preliminar de não instrumentalização do recurso
. De acordo com o artigo 1.017 do CPC incumbe ao agravante instruir o agravo de instrumento com as peças pertinentes as suas razões, dispensando-se a formalidade em caso de autos eletrônicos. Deve ser oportunizado à parte recorrente a apresentação de peças complementares antes de ser considerado inadmissível o recurso, notadamente se na origem os autos ainda são físicos. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
. Tese de
nulidade de citação
alcançada pela preclusão consumativa. Rejeitada.

3.
A d
esconsideração da personalidade jurídica e incursão no patrimônio das empresas por meio de medidas restritivas é medida que permite ao credor a satisfação de seu crédito.
D
evedor originário
que
apesar de não possuir bens ou ativos de sua propriedade, detém amplos poderes de gestão das empresas
acionadas
,
a configurar o
abuso da personalidade jurídica,
a
ocultação de patrimônio e
a
confusão patrimonial.

4. Recurso conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, afastar a preliminar de não instrumentalização do recurso para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 2024.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, afastar a preliminar de não instrumentalização do recurso, acolher a preliminar de nulidade de citação, não conhecendo-o neste ponto e, conhecido em parte o recurso, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
6071-65.2022
.8.08.0000

AGVTE:

JOÃO HELVECIO FAÉ e outros

AGVD
A
:
BANCO BCN S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO HELVECIO FAÉ,
e FAÉ & CIA LTDA
, eis que irresignad
os
com a decisão
(id. 2906497 a id. 2906500),
proferida pelo Juízo da
3ª
Vara Cível de
Vitória
(processo:
0048208-27.2012.8.08.0024
)
1
.

O juízo
deferiu o pedido
formulado nos autos por
BANCO BCN S/A

e
concluiu pela existência de grupo econômico, bem como
aplicou a desconsideração d
a personalidade jurídica,
para a realização de constrição de bens, direitos e ativos financeiros até o limite do valor exequend
o
.

E
m suas razões,
em suma,
aduz
em

os agravantes
que
não houve citação válida,
requerendo seja declarada s
nulidade dos atos subsequentes
e

tecem argumentos
para que
seja revogada a
desconsideração da personalidade jurídica aplicada
pelo juízo primevo.

Muito bem.

Antes de adentrarmos às questões abordadas no recurso, passemos à preliminar suscitada em contrarrazões.

1 - DA PRELIMINAR DE NÃO APRESENTAÇÃO DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS

Alegam os recorridos que não houve a juntada de peças obrigatórias à interposição do agravo de instrumento, refletindo em não conhecimento do recurso.

Destaco que o agravo de instrumento deve ter sua
instrução
no momento da interposição e s
o
b a sistemática do Código de Processo Civil de 2015, é dispensada a apresentação das peças se os autos forem eletrônicos.

Verifica-se que os agravantes apresentaram as peças que entenderam pertinentes e oportunizada a juntada de outros documentos considerados necessários ao exame proposto, manifestaram-se no prazo estabelecido.

Tal medida é permitida, sob entendimento de que [...]
Constatada a ausência de alguma das peças elencadas no referido dispositivo legal, deve o Relator, antes de considerar inadmissível o recurso, intimar a parte recorrente para que proceda à correção do vício

ou juntada da documentação exigível

( parágrafo único, do art. 932, do CPC).
[...]
(TJ-MG - AGT: 10444140011537002 Natércia, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022).

Por tais premissas,
rejeito a preliminar
.

É como Voto.

2 - MÉRITO

Cinge-se o
mérito recursal
a aferir a nulidade de citação dos ora agravantes na demanda, bem como a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em
seu
desfavor.

Quanto
à primeira tese
, depreende-se que a matéria encontra-se
preclusa e abarcada pela coisa julgada.

Isso porque no momento oportuno, qual seja, quando intimado da sentença de restauração dos autos, não interpôs o recurso na forma devida, conforme se verifica na decisão de fls. 182, contida no id. 4366118, de modo que se operou a preclusão consumativa sobre a questão, razão pela qual rejeito a presente tese jurídica.

Quanto à tese de desconsideração da personalidade jurídica, melhor sorte não alcança os recorrentes. Explico.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a medida aplicada possui caráter excepcional e requer a presença de indicativos do abuso de direito, verificados por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que se verifica no caso em tela.

Isso porque na origem, c
uida-se de ação de execução ajuizada desde 1997 e que passou por restauração de autos em meados de 2012.

Após todo o processado, na decisão agravada, constata-se o minucioso exame realizado pelo juízo ao acolher a desconsideração da personalidade jurídica, ante os fortes indícios de que, embora o primeiro agravante não figure como sócio da pessoa jurídica recorrente, possui amplos poderes das empresas das quais sua esposa, sócia majoritária, lhe atribuiu a gestão, por meio de instrumento público notarial, sem contudo, exigir-lhe a referente prestação de contas.

Além disso, como sócia majoritária da empresa ora despersonificada, sequer intencionou demonstrar que integralizou seu capital social.

Pontuou ainda o juízo, que apesar de alegadamente divorciados, demonstravam uma vida em comum por meio de eventos sociais de destaque e recepções na sua residência em bairro nobre da cidade.

Destaco que a questão posta já foi abordada anteriormente sob minha relatoria, quando da interposição de agravo de instrumento por Supercred Fomento Mercantil Ltda, gerida pelo primeiro agravante, no qual restou a conclusão que [...]
I - É possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico de Executado, quando demonstrada a simulação na tentativa de ocultação patrimonial, com a abertura de empresa em nome de familiares próximos, mas inteiramente administrada pelo Executado, circunstância que se soma à opulenta vida social do devedor que não mantém qualquer bem ou direito em seu nome, em tentativa obstinada de burlar seus credores e em ato de menosprezo ao Poder Judiciário.

[...].

A jurisprudência a seguir destacada assemelha-se à conclusão tomada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial ( CC/2002, art. 50)
. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez "reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada" ( AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015). 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, consignaram estar demonstrada formação de grupo econômico, confusão patrimonial e fraude para frustrar a satisfação do crédito. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1635669 SP 2019/0367020-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Deferimento do pedido com inclusão do agravante no polo passivo da execução - Art. 50 do Código Civil -
Elementos dos autos que demonstram que o agravante atuava como sócio oculto da executada, praticando atos de gestão
- Cerceamento de defesa não configurado - Caracterização do desvio da finalidade da empresa - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 22888051320208260000 SP 2288805-13.2020.8.26.0000, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 27/04/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR - CONFUSÃO PATRIMONIAL - CABIMENTO – I – Decisão agravada que reconheceu a existência de grupo econômico familiar e acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa de titularidade da esposa do executado, incluindo-a no polo passivo da ação de execução – Recurso da empresa requerida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica - II -
Indícios concretos de confusão patrimonial entre as empresas - Reconhecida a formação de grupo econômico familiar - Ausência de localização de bens de titularidade da executada originária, capazes de responder pela dívida, que revela indícios de aparente estado de insolvência – Demonstrada a similitude entre as empresas, que atuam no mesmo endereço e ramo de atividade – Empresa terceira que é de titularidade da esposa do executado e foi constituída após a propositura da ação de execução

- Reconhecimento de formação de grupo econômico familiar, com responsabilidade solidária das empresas participantes, ante a presença dos pressupostos previstos em lei – Inteligência do art. 50, § 2º, do CC, com a nova redação dada pela Lei nº 13.874/2019
- Precedentes deste E. TJSP e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado - Decisão mantida - Agravo improvido". (TJ-SP - AI: 21841141120218260000 SP 2184114-11.2021.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 25/05/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

Diante das premissas
destacadas
,
entendo que presentes os requisitos para aplicação da
desconsideração d
a personalidade jurídica,
medida consonante com os elementos contidos
no artigo 50 do Código Civil e com o entendimento jurisprudencial destacado.

Pelo exposto,
conh
eço d
o recurso
e
nego-lhe provimento
,
mant
endo-se
a decisão combatida por seus fundamentos.

É como Voto.

3- DISPOSITIVO

Pelo
exposto,
afasto a preliminar
de ausência de
instrumentalização do recurso,
para dele conhecer e negar-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
[...] “
Sob essa motivação,
incluo as Desconsideradas no grupo econômico multicitado, em sede de desconsideração da personalidade jurídica, como permitido do no art. 50 do Código Civil Brasileiro e na decisão de fls. 144, deferindo incursão sobre seus patrimônios, com utilização dos sistemas judiciais Bacenjud e Renajud, para constrição de bens/direitos e a vos financeiros até o limite do valor exequendo
. Tocante ao argumento de que a responsabilidade das pessoas físicas se limita ao percentual de suas cotas sociais, tenho a deixar assentado que não comungo desse entendimento, eis que diante da desconsideração a responsabilização das Desconsideradas impõe a afetação de todo o patrimônio de que são titulares, independentemente do valor da cota social de seus quotistas. Quanto à denunciada litigância de má-fé do Exequente, sugerida pelo polo passivo, se trata de alegação que não prospera, seja pelo resultado do julgamento do Incidente ou porque a atividade processual pela busca de patrimônio para responder pela obrigação é considerada ato lícito, na defesa de direito legalmente reconhecido, tal como teorizado no Art. 188 do Código Civil Brasileiro: Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido". Publique-se e intimemse
.” [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006071-65.2022.8.08.0000

AGVTE:JOÃO HELVECIO FAÉ e outros

AGVDA: BANCO BCN S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

(Pedido de Vista)

Após ouvir atentamente o voto proferido pelos Eminentes Pares, pedi
vista
dos autos para analisar a questão
e,
sem delongas
,
acompanho
as manifestações que
me antecederam
.

Afinal,
indene de dúvidas que
se fazem presentes
os requisitos para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

Feitas tais considerações,
acompanho
o

Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.